Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu cerceamento de defesa, tornou sem efeito a sentença e determinou reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial e oral, sob alegação de omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto ao reconhecimento do cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas requeridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme CPC, art. 1.022.
4. A contradição relevante é a interna ao julgado, inexistente quando a parte busca rediscutir fundamentos ou obter novo julgamento.
5. O acórdão embargado apresenta motivação suficiente ao reconhecer cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial e testemunhal reputadas necessárias à elucidação de matéria fática controvertida.
6. A discussão sobre a viabilidade futura da perícia situa-se no âmbito instrutório e não configura omissão ou contradição do acórdão que apenas assegurou a produção de provas.
7. A finalidade dos embargos é integrativa, sendo inadequado utilizá-los para revisão de mérito.
8. Para fins de prequestionamento, o CPC, art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, mesmo com rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, EDcl 0022299 16.2011.8.07.0001, Rel. HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, p. 14.06.2021.
TJDFT, EDcl 0717790 60.2019.8.07.0020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 14.06.2021.